Tribunal: TJES
Processo: 0013451-41.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013451-41.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE
: MUNICÍPIO DE VITORIA/ES

APELADO
: CARREFOUR COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA - PROCON/ES - LEGALIDADE DO PROCON/ES PARA ESTIPULAR MULTA PARA DESCUMPRIMENTO DO CDC - NATUREZA SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA - CDC - LEI MUNICIPAL Nº 11.738/03 - INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 019/2008 PROCON/ES - DOSIMETRIA NÃO MACULADA - OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS LEGAIS - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - ÔNUS SUCUMBENCIAIS DIVIDIDOS PROPORCIONALMENTE - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1.
O PROCON possui legitimidade para impor a multa, com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

2.
Verifica-se que a dosimetria da penalidade administrativa não está maculada, pois seguiu todos os ditames legais para a sua determinação e valoração, respeita o caráter punitivo e pedagógico do instituto.

3.
“Uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu fielmente aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não há cabimento na afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos”.

4.
“
ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88)”.

5.
O órgão Administrativo realizou todo o procedimento dentro das normas que o regem, além de prezar pela legalidade e da ampla defesa e do contraditório, visto que a parte teve o direito de se manifestar, que assim o fez.

6.
O art. 86, CPC dispõe que se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, as despesas serão divididas proporcionalmente. Diante da solução que deixou ambas as partes desvalorizadas, cabível a divisão de 50% (cinquenta por cento), de honorários sucumbenciais.

7
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0013451-41.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE
: MUNICÍPIO DE VITORIA/ES
APELADO
: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Advogados do(a) APELADO:
ROBERTO TRIGUEIRO FONTES - RN2611-A, LUIS FELIPE PINTO VALFRE - ES13852-A
RELATOR
: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de

recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES,
em face de r. sentença de fls. 302/306, proferida pelo magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES – Comarca da Capital –, que, na ação anulatória de multa, movida por
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

em desfavor do ente público ora apelante, julgou parcialmente procedente o pedido autoral “
para reduzir em 70% (SETENTA POR CENTO) o valor da multa aplicada no Processo Administrativo n° 652/2006”.

Nas razões recursais apresentadas a fls. 317/325, o ente público apelante alega que a redução na multa proferida pelo
PROCON
em processo administrativo viola a previsão do Decreto Municipal 11.738/03, capítulo IV (36 e seguintes), com as alterações dos decretos 11.843/04, 12.302/05, e 12.393/06.

Aduz que a autoridade administrativa observou os requisitos objetivos constantes do referido decreto municipal para determinar o valor de multa por infração à legislação consumerista. E que a redução em sentença do valor estipulado pelo
PROCON
em processo administrativo só poderia ser feita mediante controle de constitucionalidade, com a necessária observância da súmula vinculante nº 10. Ademais, afirma que o valor da multa sequer foi matéria de discussão nos autos.

Entende a parte que o pagamento da sucumbência deveria recair apenas ao apelado, visto que o apelante obteve decisões mais favoráveis.

Acerca da multa administrativa conferida ao
CARREFOUR COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA,
em ação administrativa pelo
PROCON
, cumpre destacar que ela se origina de descumprimento de normas do CDC.

O
PROCON
possui legitimidade para impor a multa, com fulcro no artigo 56, I, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

No caso em questão, a multa decorreu em razão da apelada, conjuntamente com as empresas
VW ASSISTÊNCIA TÉCNICA e MUSTEK
não repararem o vício do produto, não restituírem a quantia paga monetariamente atualizada, tendo sido fixada a sanção administrativa no valor de R$ 18.716,66 (dezoito mil setecentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos), nos seguintes termos:

Para as reclamadas CARREFOUR, VW ASSISTENC,A TECNICA:

Diz o art. 37 do supracitado decreto que, "para efeito da gravidade da infração, as infracôes serão classificadas de acordo com sua natureza e potencial ofensivo em quatro grupos (I, II, Ill e IV) pelo critério constante do Anexo Único."

O Anexo Único do decreto municipal, por sua vez, incluiu no grupo II, entre outras, as seguintes condutas:

GRUPO II

3. deixar de sanar Os Vícios do produto ou serviço, de qualidade ou quantidade, que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuem o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária (18, 19 e 20).

Dessa forma, extrai-se dos presentes autos a(s) seguinte(s) prática(s) infrativa(s) "Vicio no produto, do CDC", razão pela qual:

Considerando a gravidade da infração cometida pela Reclamada classificada de acordo com a sua natureza e potencial ofensivo no item 3 do grupo II do Decreto Municipal 11.738/03.

Considerando a vantagem auferida com a prática do ato infrativo ser de caráter individual (Dec. Munic. 11.738/03 arts. 38, d, e40, § 5 0).

[...]

Para a reclamada
CARREFOUR
:

Considerando que não há fator atenuante.

Considerando como fatores agravantes as situações descritas nos incisos I (ser o infrator reincidente), II (ter o infrator, comprovadamente, cometido a prática infrativa para obter vantagens indevidas), IV (deixar a infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tornar as providências para evitar ou mitigar suas consequências) aumento a pena imposta em 30% (trinta par cento).

Considerando que o § 2º do art. 41 do Decreto Municipal 11.738/03, alterado pelo Decreto 11.843/04, determina que constatando-se fatores agravantes e atenuantes num mesmo processo, concomitantemente, primeiramente aplicar-se-á as percentuais relativos aos fatores atenuantes e posteriormente as percentuais relativo aos fatores agravantes.

Considerando que o § 2º do art. 40 do Decreto Municipal 11.738/03, alterado pelos Decretos 11.843/04, 12.302/05 e 12.939/06, determina que a base de cálculo para o cômputo das circunstâncias agravantes e atenuantes será sempre a pena-base base de cálculo para a fixada.

Considerando que a § 6º do art. 40, do Decreto 11.738/03, alterado pelo Decreto 12.939/06, estabelece que sobre o valor resultante no artigo da aplicação da fórmula prevista incidirá um Fator de Ajuste (Fa), de acordo com o faturamento do infrator, sendo Fa de grande empresa igual a 0,56 (zero vírgula cinquenta e seis).

Considerando a falta do demonstrativo do faturamento bruto do resultado do exercíclo do ano de 2005 da empresa reclamada, arbítro o valor de R$ 2.000.00000 (dois milhões de reais) como faturamento mensal relativo ao exercício de 2005.

Infração:

Valor da multa administrativa: R$ 18.716,66 (dezoito mil setecentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos).

ISTO POSTO, DETERMINO, A NOTIFICAÇAO de
CARREFOUR,
acompanhada de cópia da presente decisão, na forma legal, por Aviso de Recebimento (AR), para recolher, a conta do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, o valor da multa arbitrada, correspondente a R$ 18.716,66 (dezoito mil setecentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos).

Sobre este ponto, embora a jurisprudência admita a revisão valorativa de multas dessa natureza, com espeque nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho que a revisão neste caso, contraria os princípios que regem a matéria.

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57
. A pena de multa, graduada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único
. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

O artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

Art. 24
. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I
– as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II
– os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Em consonância, a Instrução de Serviço PROCON/ES nº 019/2008, atinente ao procedimento administrativo para apuração de infrações às normas consumeristas, estabelece critérios para fixação dos valores das sanções:

Art. 1º - A fixação dos valores das
multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor
(art. 57 da Lei nº 8.078, de 11.09.90), dentro dos limites legais daquele diploma,
será feita de acordo com a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor na forma da presente instrução de serviço e seu anexo.

A

Administração
considerou os ditames legais quando da aplicação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, pois
“ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88)”.

Neste sentido, esta E. Câmara dispõe:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA MULTA. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. LEGITIMIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUANTUM FIXADO EM PARÂMETROS LEGAIS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES. MÉRITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Preliminar:
[...]
4. Legalidade estrita afeta ao tema que foi levada em conta pela Administração, quando da aplicação da pena, de forma que não cabe a este Poder Judiciário rever critérios legais, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo. 5. Uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu fielmente aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não há cabimento na afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos
. 7. A penalidade administrativa não pode ser reduzida de forma arbitrária, sob pena de tornar-se inócua. M
ulta que, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores, razão por que não guarda seu montante, necessariamente, relação direta e exclusiva com o valor do prejuízo causado ao consumidor. 8. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

(
TJES
, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 02013730-76.2016.8.08.0048. Relator: Des.
Raphael Americano Câmara
. Julgado: 26/07/2022. DJe: 19/08/2022). (destaque).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. ART. 56 DO CDC. CRITÉRIOS. OBSERVÂNCIA ART. 57 DO CDC. DOSIMETRIA DA MULTA. DECRETO MUNICIPAL Nº 11.738/03. VERBAS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEGUNDO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
3. Em que pese ser
possível, em tese, a redução da multa fixada, em sede administrativa, na hipótese do quantum respectivo extrapolar os limites da razoabilidade e da proporcionalidade.
(TJES, Classe: Apelação, 24110368602, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/01/2017), no caso concreto não identifica-se hipótese que justifique a redução do
quantum
fixado administrativamente para os seis processos administrativos em questão, uma vez que observou estritamente os critérios legais objetivos para dosimetria das aplicadas.
4. O valor fixado, que não extrapola os limites da razoabilidade ou proporcionalidade, possui, ao contrário, o objetivo de que os direitos do consumidor sejam observados, e que a fornecedora, reincidente na prática ofensiva, passe a agir de modo a respeitar as normas consumeristas e às instituições que por elas zelam.
5. Primeiro recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
. Segundo recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO.
(
TJES
.
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0024082-73.2013.8.08.0024. Relator: Des. Convocado
Raimundo Siqueira Ribeiro
. Julgado em: 03/08/2021. DJe: 12/08/2021). (destaque).

Nota-se que o órgão Administrativo realizou todo o procedimento dentro das normas que o regem, descrevendo como se deu a valoração da penalidade de multa, presando pela legalidade, a ampla defesa e o contraditório, visto que a parte teve o direito de se manifestar, como assim o fez ((fls. 17/22).

Neste aspecto, entendo que a pena originalmente fixada pelo
PROCON Municipal de Vitória/ES
, no valor de
R$ 18.716,66 (dezoito mil setecentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos)
, é apta à finalidade a que se destina, atendendo à proporcionalidade e a razoabilidade, ao propósito pedagógico, e aos demais critérios legais.

Quanto aos ônus sucumbenciais, estes são cabíveis de pagamento pela parte que foi vencida no processo, pagando as despesas e honorários.

No caso em questão, nota-se que o julgamento de primeiro grau deu provimento parcial, decidindo vantajosamente para ambas as partes. Assim, sendo ambas as partes vencedoras em alguns argumentos, e vencidas em outros, é cabível a condenação em sucumbência a ambas as partes.

Acerca da divisão da proporção, o Art. 86, CPC dispõe que se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, as despesas serão divididas proporcionalmente. Diante da solução que deixou ambas as partes desvalorizadas, cabível a divisão de 50% (cinquenta por cento), de honorários sucumbenciais, estando correta a determinação proferida em primeiro grau.

Por todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, de forma a preservar o valor da multa estipulado na decisão administrativa
,
mantendo incólume a sentença nas demais disposições.

Na forma do artigo 85, § 11, do CPC, majoro para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

No que tange ao mérito, acompanho o voto de relatoria, para dar parcial provimento ao recurso, e assim preservar o valor da multa fixado na decisão administrativa. Contudo, respeitosamente divirjo com relação à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, haja vista a posição adotada pela Corte Superior, já que
" o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que é cabível a aplicação do art. 85, § 11, do CPC/2015 quando o recurso for integralmente improvido ou não conhecido, não sendo cabível o incremento quando for provido o recurso, ainda que parcialmente" (STJ; EDcl-REsp 1.919.706; Proc. 2021/0031193-0; CE; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 15/06/2023)

Eminentes pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Cuida-se de
apelaç
ão
cíve
l

por meio da qual pretende,
Município de Vitória
, ver reformada a r. sentença (fls. 302/306) que, em sede de ação anulatória de multa, ajuizada por
Carrefour Comércio e Indústria Ltda
, julgou parcialmente procedente o pedido “
para reduzir em 70% o valor da multa aplicada no processo administrativo nº 652/2006
.”

O douto Relator deu parcial provimento ao recurso, a fim de preservar o valor da multa arbitrada pelo Procon, no importe de R$ 18.716,66.

Pois bem. É cediço que o PROCON, enquanto órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC, possui legitimidade para aplicar sanções àqueles que malferem a legislação consumerista. Nada obstante, as sanções administrativas encontram limites objetivos e subjetivos fixados pelo ordenamento jurídico, os quais estabelecem parâmetros para a fixação do
quantum
punitivo.

Sob esse prisma, segundo dispõe o art. 57 do CDC, “
a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

Igualmente, o Decreto Federal nº 2.181/97, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas no CDC, assim preconiza no art. 28: “
a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”
.

Ademais, tais preceitos devem concretizar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, corolários do Estado Democrático de Direito, que servem de parâmetro para o controle jurisdicional dos atos estatais abusivos.

Em essência, esses vetores têm por finalidade a
proibição de excesso
, no intuito de assegurar a compatibilidade entre meios e fins e conter a atividade administrativa que ultrapasse os limites adequados, ou seja, que extrapole a finalidade pública almejada.

De acordo com José do Santos Carvalho Filho, seguindo a doutrina alemã,
“para que a conduta estatal observe o princípio da proporcionalidade, há de revestir-se de tríplice fundamento: 1)
adequação
, significando que o meio empregado na atuação deve ser compatível com o fim colimado; 2)
exigibilidade
, porque a conduta deve ter-se por necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que causa o menor prejuízo possível para os indivíduos; 3)
proporcionalidade em sentido estrito
, quando as vantagens a serem conquistadas superem as desvantagens.”
(Manual de Direito Administrativo, 22ª ed., 2009, p. 38).

Dessarte, cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo fora praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

Cumpre destacar, ainda, que
“embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável.”
(TJES, Classe: Apelação / Reexame Necessário, 24070582622, Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2015, Data da Publicação no Diário: 31/08/2015).

Volvendo os olhos ao caso concreto, é evidente a prática de infração às normas consumeristas, todavia,

constata
-se que a multa imposta se distancia da finalidade, porquanto arbitrada em valor excessivamente desproporcional à conduta
(
R$

1
8
.
716,66
)
, considerando o
s
dano
s
ao consumidor
(
vício em produto
)
.

Logo, conquanto legítima a sanção, mister a necessidade de redução da multa imposta, notadamente por não se ter observado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na quantificação.

Nesse contexto,
a redução da penalidade para R$
10
.000,00
se
mostra razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e o valor
atinente
à infração
e afastada
a possibilidade
de
enriquecimento sem causa em favor do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.

O mesmo patamar vem sendo adotado pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos assemelhados, como subsegue:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL COBRANÇA INDEVIDA ABUSIVIDADE ATUAÇÃO DO PROCON DENTRO DOS LIMITES DO PODER DE POLÍCIA VALOR DA MULTA REDUÇÃO ACERTADA PELO JUÍZO A QUO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVÂNCIA AO ART. 57 DO CDC RECURSO IMPROVIDO. 1. É válido o procedimento administrativo que aplica sanção quando o ato sancionatório se encontra devidamente motivado e lastreado em hipótese fática devidamente comprovada nos autos. 2. É perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. 3. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. 4.
Montante sancionatório razoavelmente reduzido pelo juízo a quo para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, por guardar consonância com os patamares praticados por este Tribunal e estar dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024200009660, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário:
09/12/2021
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL - DECISÃO MOTIVADA - AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE DA MULTA - VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DO CDC RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - O PROCON, dotado do poder de polícia administrativa, tem autonomia para aplicar sanções administrativas em prol de eventuais infrações ao Código de Defesa do Consumidor, diploma legal este de ordem pública e interesse social, sendo cabível a análise judicial dos termos fixados no processo administrativo por força constitucional. 2 -
A empresa foi punida administrativamente por descumprir normas do Código de Defesa ao Consumidor por prática abusiva, em regular procedimento administrativo, à luz da instrumentalidade das formas. 3 - Restou violada a proporcionalidade e a razoabilidade em relação ao ato perpetrado e a multa aplicada, devendo sofrer uma redução hábil a enquadrar a mesma aos princípios e na norma declinada no art.57
do CDe. 4 - Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190324848, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022)

Dessarte, no que se refere aos ônus sucumbenciais, na medida em que houve considerável redução do valor da multa, deve-se reconhecer a sucumbência recíproca, na proporção de 50%, conforme pacífico entendimento desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA QUE READÉQUA A QUANTIA PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo recorrido, revela-se razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença impugnada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual [...] a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990 , observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal. 2.
No que diz respeito aos honorários advocatícios, a sentença também não merece reforma, posto que reconheceu a sucumbência recíproca, fixando-os de maneira equânime.
3. Recurso conhecido, mas improvido.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190236463, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO DIREITO DO CONSUMIDOR MULTA APLICADA PELO PROCON/ES AÇÃO ANULATÓRIA PARCIAL PROCEDÊNCIA PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DOSIMETRIA REALIZADA DE FORMA INADEQUADA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA CONFORMAR A SANÇÃO APLICADA POSSIBILIDADE NORMA ESTADUAL NÃO AFASTADA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXAÇÃO SOBRE O BENEFÍCIO ECONÔMICO OBTIDO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUCESSIVO NÃO CONFIGURADA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTARQUIA CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES ISENÇÃO DA AUTARQUIA ESTADUAL RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
A apelada formulou o pedido de anulação da multa administrativa aplicada pelo apelante, e, no caso de não acolhimento, de redução do valor da multa aplicada, tornando-a condizente com os parâmetros legais e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que este foi acolhido. Tratando-se de pedidos sucessivos, a improcedência do principal e procedência do sucessivo enseja a sucumbência recíproca. Precedentes do STJ. 10. O valor da multa arbitrado pelo Judiciário não influencia na divisão da sucumbência, não havendo que se falar em sucumbência mínima da autarquia apelante.
11. A Lei Estadual nº 9.974/2013, que dispõe sobre o regimento de custas, em seu artigo 20, inciso V, dispensa o Estado do Espírito Santo, suas autarquias, fundações públicas e agências reguladoras, do pagamento de custas processuais, devendo ser reformado o capítulo da sentença que condenou a autarquia estadual ao pagamento de custas processuais remanescentes. 12. Recurso conhecido e em parte provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190279216, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/12/2021)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
com a devida vênia ao eminente Relator, inauguro
divergência para

d
ar
parcial

provimento ao recurso,
nos termos da fundamentação
.

É como voto.